Tribunal: STF
Processo: RE 82392
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-07
Data de publicação: 1976-05-07

Ementa:
CO-SEGURO. SOCIEDADE ENTRE OS CO-SEGURADORES. PARA QUE SE ADMITISSE
ERA MISTER QUE, EXPRESSAMENTE, DISPUZESSE A LEI, O QUE INSUCEDE. II.
ACIONADA A SEGURADORA LIDER NÃO RESPONDE ALÉM DA COTA QUE LHE CABE
NA DISTRIBUIÇÃO IMPOSTA PELA LEI.